Tribunal: TJMT
Processo: 1017154-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017154-36.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: EDIFICIO RAVENNA PARK
AGRAVADO: ALEXANDRO ELIAS BENEDETT e TATYANA RIBEIRO GARCIA BENEDETTI
Proc. Referência: Ação de Revisão de Despesas de Condomínio c/c Alteração de Cláusula de Convenção Condominial c/c Pedido de Consignaçao em Pagamento n. 1013139-95.2020.8.11.0041, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Edifício Ravenna Park contra a decisão que, na Ação ajuizada por Alexandro Elias Benedett e Tatyana Ribeiro Garcia Benedett, ora agravados, deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar que o requerido, aqui agravante, emita boleto de taxa condominial para a unidade autônoma, classificada como “terraço/cobertura”, pertencente aos autores, com o mesmo valor da unidade padrão, e autorizou o depósito em juízo do valor remanescente, referente à diferença ideal cobrada pelo Condomínio.
O Agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, bem como que a decisão agravada provocará manifesto prejuízo aos demais condôminos, ao fato de que a diferença depositada em juízo do valor condomínio da cobertura poderá causar impacto na arrecadação e a necessidade de aumentar a taxa condominial, porquanto a unidade dos agravados gera gastos superiores e diferenciados das demais unidades padrão, bem assim que a cobrança por estar em conformidade com previsão contida na Convenção do Condomínio.
Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, e no mérito, pelo provimento do recurso para reformar o decisum.
É o relatório.
Decido.
Como visto, o Agravante pretende suspender os efeitos da decisão agravada que determinou que fosse viabilizado aos Agravados o boleto de taxa condominial da unidade autônoma, classificada como “terraço/cobertura”, com o mesmo valor da unidade padrão, e autorizou o depósito em juízo do valor remanescente, referente à diferença ideal cobrada pelo Condomínio.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito), que, em que pese as alegações, não se verificam presentes.
No caso concreto, em que pesem as alegações do Agravante, não se verifica, a princípio, em sede de cognição não exauriente, o perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado.
Ademais, como se vê, a questão demanda análise mais acurada com o cotejo das teses de ambas as partes.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é célere.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator